Tribunal: STF
Processo: AR 995
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-03
Data de publicação: 1980-12-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART-485, V, DO C.P.C.
PRETENSAO VISANDO RESCINDIR JULGADO QUE RECONHECERA A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM DO ESTADO.
VEREDITO QUE TERIA SIDO PROFERIDO CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO
ART-125, IX, DA CONSTITUIÇÃO: "...QUESTÃO DE NAVEGAÇÃO AEREA".
II.IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - VER A AÇÃO ORIGINARIA
JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL-, EIS QUE, COM O ADVENTO DA EM.
CONSTITUCIONAL 7/77, DESAPARECEU DA COMPETÊNCIA DAQUELA JUSTIÇA -
JULGAR AS QUESTÕES DE NAVEGAÇÃO AEREA.
III.PROCESSO JULGADO EXTINTO NOS TERMOS DO ART-267, VI, DO CPC.